Tribunal: STF
Processo: Rcl 86540
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS TEMAS 439 E 139 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida limina, ajuizada por Olinda Aparecida de Mendonça, em 21.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no Processo n. 5003978-79.2025.8.13.0261, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses firmadas no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 606.199-RG e 590.260-RG, Temas 439 e 139 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA APOSENTADA COM APOSTILAMENTO NO CARGO DE DIRETORA ESCOLAR. COMPLEMENTO DE VENCIMENTO PREVISTO NA LC 
Nº 227/2022. NATUREZA TRANSITÓRIA. INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO À INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA PARIDADE. RECURSO DESPROVIDO. O complemento de vencimento previsto no art. 3º da LC nº 227/2022 tem natureza transitória, pois é devido exclusivamente pelo exercício do cargo em comissão de diretor escolar, em razão da diferença de carga horária em relação ao cargo efetivo. A lei municipal expressamente exclui a incorporação do complemento ao vencimento do cargo efetivo, bem como sua utilização para fins previdenciários, o que afasta a possibilidade de extensão aos aposentados. O princípio da paridade garante aos inativos reajustes gerais concedidos aos servidores da ativa, não abrangendo vantagens específicas de natureza pro labore faciendo. O apostilamento não confere direito ao recebimento de verbas transitórias criadas em razão do exercício de cargos em comissão, mas apenas assegura a percepção de uma parcela da remuneração do cargo em comissão. Recurso desprovido” (e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração contra esse acórdão, foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. A reclamante alega que “a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de origem, negou à Reclamante servidora aposentada com paridade e apostilamento no cargo de diretora escolar (40h semanais), o direito de perceber o complemento de vencimento criado pela Lei Complementar Municipal 
nº 227/2022, sob o fundamento de que se trata de verba transitória e exclusiva dos servidores em atividade” (fl. 5).



    Sustenta que “tal decisão viola frontalmente a autoridade do Tema 439/STF, que reconhece o direito dos inativos com paridade à extensão de benefícios concedidos aos servidores em atividade sempre que baseados em critérios objetivos aferíveis até a aposentadoria, inclusive, afronta o direito constitucional da Paridade e do Apostilamento” (fl. 5).



    Argumenta “que ocorreu omissão nas instâncias ordinárias, eis que o Tribunal local não enfrentou a questão do apostilamento e da paridade de forma adequada, limitando-se a qualificar a verba como ‘transitória’, sem analisar se o cargo apostilado da Reclamante (Diretor Escolar), converteu o cargo transitoriamente ocupado em permanente, inclusive, se o ‘complemento de vencimento’ corresponde, de fato, a parcela salarial do cargo e, portanto, integra os proventos por força da paridade constitucional, bem como foi omisso, ao analisar, frente ao apostilamento, se a Reclamante cumpriu os critérios objetivos previstos na lei ” (fl. 8).



    Ressalta que “a exclusão automática dos aposentados fere a paridade constitucional e as teses vinculantes do STF nº 439 e, subsidiariamente, o Tema 139 (RE 590260/SP)” (fl. 11).



    Requer o deferimento da gratuidade de justiça (fl. 30).



    Pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para que seja determinada a anulação/cassação do v. acórdão reclamado, determinando a realização de novo julgamento de acordo com o entendimento estabelecido por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal no Tema 439 com repercussão geral, bem como nas demais decisões correlatas sobre a PARIDADE, e, subsidiariamente, o Tema 139 (RE 590260/SP)” (fl. 30).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado interposto no Processo n. 5003978-79.2025.8.13.0261, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Formiga/MG teria desrespeitado as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 606.199-RG e 590.260-RG, Temas 439 e 139 da repercussão geral



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão pelo qual julgado o recurso inominado interposto pela reclamante, em 15.9.2025 
(e-doc. 4). Os embargos de declaração de declaração opostos contra o acórdão, foram rejeitados (e-doc. 5).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, em 22.10.2025, a reclamante interpôs recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade naquele Tribunal. Não foram esgotadas, assim, as instâncias recursais ordinárias.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal, como se dá na espécie. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou 
Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, não conheço da presente reclamação (inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora